Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707035-07.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONYJHONATHAS DA SILVA ANDRADE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RONYJHONATHAS DA SILVA ANDRADE D E S P A C H O Em atenção à cota ministerial de ID 30438344, intime-se o réu para apresentar as razões recursais e, na sequência, o il. representante do Ministério Público em primeiro grau para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2021 11:52:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator